Tribunal: TJPA
Processo: 0800684-35.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800684-35.2023.8.14.0125

APELANTE: VALDIVINO PEREIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, VALDIVINO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em Cédula Rural Pignoratícia, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 372.257,64, com atualização pelo IPCA e juros pela SELIC (descontado o IPCA), reconhecendo a regularidade da contratação e afastando alegações de abusividade.

2.

O recorrente suscita nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, além de defender a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a ilegalidade da capitalização de juros, a cobrança indevida de seguro e tarifas, a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença padece de ausência de fundamentação; (iii) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de crédito rural destinado à atividade produtiva; (iv) saber se houve ilegalidade na capitalização de juros e cobrança de encargos acessórios; (v) saber se estão presentes os requisitos para descaracterização da mora e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado é legítimo quando a matéria é eminentemente de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.
5. A fundamentação apresentada enfrentou os pontos essenciais ao julgamento, atendendo ao art. 489, §1º, IV, do CPC.
6. O crédito rural destinado à atividade produtiva não caracteriza relação de consumo, à luz da teoria finalista, ausente demonstração de vulnerabilidade apta a justificar a aplicação mitigada do CDC.
7. A Cédula Rural Pignoratícia é regida pelo Decreto-Lei nº 167/1967, que admite a capitalização de juros nas hipóteses legalmente previstas. Inexistente prova de pactuação irregular ou cobrança abusiva.
8. Não comprovada venda casada ou cobrança dissociada de previsão contratual quanto ao seguro e à tarifa de estudo, inexiste fundamento para restituição.
9. Ausente reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade, não se descaracteriza a mora nem se admite repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica, em regra, ao contrato de crédito rural destinado à atividade produtiva, ausente demonstração de vulnerabilidade do contratante. 2. É válida a capitalização de juros na Cédula Rural Pignoratícia quando prevista no instrumento contratual e autorizada pela legislação específica. 3. A descaracterização da mora exige o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 2.001.086/MT; STJ, REsp 1.788.213/SC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC). Quanto ao preparo, o apelante reiterou pedido de gratuidade da justiça, indeferido na origem com fundamento na existência de elementos indicativos de capacidade econômica (pecuarista e contratante de operação de crédito relevante). Todavia, considerando a primazia do julgamento de mérito, defiro a gratuidade somente para este ato processual, dispensando, por ora, o preparo, superando a preliminar arguida em contrarrazões.

Passo a relatar.

Trata-se de Apelação Cível interposta por VALDIVINO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., fundada em Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03801-7.

A decisão recorrida julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor no valor de R$ 372.257,64 (trezentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de atualização pelo IPCA e juros pela SELIC (descontado o IPCA), a contar da citação, reconhecendo a regularidade da contratação e afastando alegações de abusividade contratual .

Em suas razões recursais o apelante suscita, preliminarmente: concessão da gratuidade da justiça; a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de julgamento antecipado da lide sem oportunizar produção de prova pericial; e a nulidade por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas deduzidas nos embargos monitórios. No mérito, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; a ilegalidade da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa e por se tratar de crédito rural, com vedação ao anatocismo; cobrança indevida de seguro de vida e tarifas (Tarifa de Estudo de Operações Rurais), caracterizando venda casada; a descaracterização da mora em razão da suposta cobrança de encargos abusivos no período de normalidade; e a repetição do indébito.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 27493493).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; e à revisão das cláusulas contratuais da Cédula Rural Pignoratícia, especialmente quanto à capitalização de juros, cobrança de seguro e tarifas, aplicação do CDC e descaracterização da mora.

I – Das preliminares

a) Cerceamento de defesa

O apelante sustenta que a controvérsia demandaria prova pericial contábil, sendo indevido o julgamento antecipado.

Nos termos do
art. 355, I, do CPC
,
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
.

No caso, a discussão versa sobre cláusulas contratuais constantes de instrumento escrito e planilha de evolução do débito, matérias eminentemente documentais.

A sentença consignou expressamente tratar-se de matéria de direito e que os elementos constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia . Ademais, as partes não requereram produção de provas em audiência, conforme registrado na decisão.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgamento antecipado não configura cerceamento quando a prova documental é suficiente e a controvérsia é essencialmente de direito.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.

(REsp n. 1.752.569/PR
,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Não se evidencia, portanto, prejuízo concreto, requisito indispensável à decretação de nulidade (art. 282 do CPC).

Alega, ainda, o recorrente que a sentença não enfrentou todos os argumentos defensivos.

Contudo, observa-se que o magistrado analisou a inexistência de carência da ação; o indeferimento da gratuidade; a regularidade do procedimento monitório; a inexistência de abusividade e onerosidade excessiva; e a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto .

O art.
489, §1º, IV, do CPC
exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, não impondo resposta individualizada a cada alegação. A fundamentação adotada revela-se suficiente, clara e coerente, inexistindo nulidade.

Rejeito
, pois, as preliminares.

Quanto ao mérito, a sentença afastou a incidência do CDC, entendendo não se tratar de relação de consumo . A despeito de a Súmula 297, do STJ, admitir a aplicação do CDC às instituições financeiras, o contrato em exame refere-se a crédito rural destinado à atividade produtiva (bovinocultura), inserindo-se no âmbito da atividade empresarial do mutuário.

Em hipóteses tais, a jurisprudência do STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.497.574 – SC- tem relativizado a incidência automática do CDC quando o crédito é destinado à atividade econômica do contratante, não evidenciada hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade.

Vejamos:

(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, somente sendo possível a mitigação dessa regra na hipótese em que demonstrada a específica condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA VULNERABILIDADE NÃO FINALISTA PRESUMIDA. FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MITIGADA. REVOLVIMENTO 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).
5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022, g.n.)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.516/2007. BACEN. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência, aplicando a teoria da aparência, reconhece a legitimidade passiva ad causam de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico quando verificada a impossibilidade de se precisar qual delas participou do negócio entabulado entre as partes. Precedentes.
3. É assente no Superior Tribunal de Justiça que o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte Superior converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.
5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução nº 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte. 6. Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1.788.213/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/12/2021, g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS DE VALORES EXPRESSIVOS TOMADOS POR EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CAPITAL E DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não há prova de que os valores discutidos, que somados alcançam dezenas de milhões de reais, não foram utilizados para implementar ou incrementar a atividade negocial e também da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do grupo econômico composto pelos agravantes para flexibilização da teoria finalista e a excepcional aplicação da legislação protetiva do consumidor. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.205.749/GO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 22/5/2018, g.n.)

De todo modo, ainda que se admitisse a incidência do diploma consumerista, não se comprovou qualquer cláusula abusiva apta a ensejar revisão.

A Cédula Rural Pignoratícia é regida pelo Decreto-Lei nº 167/1967, cujo art. 5º admite a capitalização nas datas previstas ou conforme deliberação do Conselho Monetário Nacional.

A sentença consignou que os elementos informativos do contrato eram suficientes para aferição das taxas mensal e anual, inexistindo surpresa ou onerosidade excessiva .

Não há nos autos demonstração técnica idônea de que a capitalização tenha ocorrido em desacordo com a legislação específica. A alegação genérica de anatocismo, desacompanhada de prova pericial produzida oportunamente, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do contrato.

Ademais, o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), consolidou entendimento no sentido de que é permitida a capitalização quando expressamente pactuada, o que, segundo a sentença, se extrai do instrumento contratual.

O apelante sustenta cobrança indevida de seguro e tarifa de estudo.

Todavia, não demonstrou a inexistência de previsão contratual ou imposição compulsória dissociada da operação de crédito. Em contratos rurais, a contratação de seguro pode constituir garantia da operação, inserindo-se na lógica do financiamento.

Inexistindo prova de venda casada ou cobrança dissociada do instrumento contratual, não há falar em restituição.

Consoante orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, a mora somente se descaracteriza quando reconhecida abusividade nos encargos da normalidade.

Como não se constatou ilegalidade na capitalização ou nas taxas aplicadas, subsiste a mora, nos termos do art. 389 do Código Civil, corretamente invocado na sentença .

A repetição de indébito pressupõe cobrança indevida. Ausente reconhecimento de ilegalidade contratual, inexiste base para devolução simples ou em dobro.

Diante do conjunto probatório e da fundamentação expendida, verifica-se que a sentença analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente a legislação pertinente à cédula de crédito rural e ao inadimplemento contratual.

As razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

Belém, 11/03/2026